Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701322-37.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GLEYNI ALEXANDRE BARBOSA AGRAVADO: V M B VIAGENS E TURISMO LTDA, IVANILDO SERAFIM DE ARRUDA, FRANCISCA ALVES DA SILVA ARRUDA DECISÃO ID 72788812. Homologo a desistência dos embargos de declaração. À Secretaria da Turma para informar se todos os agravados foram intimados para responderem ao Agravo de Instrumento. Retorne a autuação para Agravo de Instrumento. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.